Tribunal: STF
Processo: Rcl 37844
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de “pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. In casu, (a) as reclamantes alegam, em síntese, que foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento perante a Autoridade Policial, “ocasião na qual, obviamente, ambas confessaram todas as informações de que a Polícia necessitava”.



    (b) Da narrativa constante nos autos, destaco os seguintes pontos que considero relevantes para a apreciação da presente reclamação: (i) o corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia 4 de junho de 2019, por volta das 02:35h; (ii) após diligências investigatórias iniciais, a equipe composta pelos policiais Wellington e Gean descobriu que, momentos antes do crime, a vítima disse a um sobrinho que estava “na casa de uma amiga”; (iii) os policiais chegaram ao nome de Jaciane, com quem não conseguiram estabelecer contato telefônico; porém, sua filha, Larissa Roberta da Silva Marques, indicou onde a mãe poderia ser localizada; (iv) os policiais observaram que Larissa possuía um veículo ECOSPORT, cujos pneus se encontravam sujos de terra e eram compatíveis com marcas visualizadas no local do crime, razão pela qual solicitaram que Larissa os acompanhasse até a delegacia; (v) ciente de que sua filha havia sido conduzida para a delegacia, Jaciane Maria da Silva também se apresentou; (vi) Jaciane inicialmente negou envolvimento no assassinato do namorado Matias, com quem mantinha relacionamento há 5 meses, e autorizou o ingresso da equipe policial em sua residência, quando foram percebidos respingos de sangue em seu quarto, do qual havia sido removido o colchão; (vii) diante dos indícios, Jaciane confessou a autoria e isentou a filha de participação; (viii) Larissa, interrogada separadamente, confirmou sua participação no delito. 



    (c) Constata-se que as reclamantes foram ouvidas logo após a ocorrência do homicídio; a primeira reclamante compareceu espontaneamente perante a autoridade policial; e a segunda reclamante, solicitada a comparecer em razão de indícios mínimos de autoria do crime, não se opôs ao pedido e teve respeitados seus direitos constitucionais.



    (d) Consectariamente, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisum proferido nos autos das ADPF 395 e 444, que se alegam violadas. Precedente: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019.



    4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.